Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES E SEGUROS. CONFISSÃO DO ACUSADO. TIPICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a Defesa a pleitear a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, não inviabiliza o conhecimento do recurso em face do amplo efeito devolutivo afeto aos recursos defensivos.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o apelante proferiu ameaças de morte em duas oportunidades distintas.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. O crime de ameaça pode ser praticado por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio, direto ou indireto, inclusive por interposta pessoa. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em continuidade delitiva), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena por 02 (dois) anos, nos termos da sentença.